Tribunal: STF
Processo: RHC 56244
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
1. O art. 584 do C. Pr. Penal, de novo redigido pelo art. 1º da Lei n. 5.941-73, permite que o réu interponha o apelo sem se recolher à prisão, mas o faz mediante imposição de dois pressupostos: o de ser primário e o de ter bons antecedentes. Faltando um deles, o direito não se consubstancia.
2. Recurso de habeas corpus desprovido.